Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-55.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000024-55.2019.8.14.0015

APELANTE: JHEYMISON LUIZ DOS SANTOS CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Concurso formal de crimes. Materialidade e autoria comprovadas. Exclusão de majorantes e nulidade do reconhecimento inviáveis. Manutenção da pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 24 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, na forma do concurso formal, previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a suposta nulidade do ato de reconhecimento pessoal do réu por ausência de auto formal, com pedido de absolvição por insuficiência de provas; (ii) avaliar o pleito de exclusão das majorantes de uso de arma de fogo e de concurso de pessoas, sob alegação de insuficiência de elementos; (iii) examinar a pretensão de afastamento do concurso formal, para reconhecimento de crime único; (iv) verificar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de nulidade no reconhecimento pessoal, pois embora ausente o auto formal, a autoria e a materialidade estão sobejamente comprovadas por meio dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, testemunhas policiais, auto de apreensão de objetos e laudo de balística.

4. Palavras das vítimas e dos policiais, aliadas às provas materiais, são suficientes para embasar o decreto condenatório, afastando a tese absolutória.

5. Correta a aplicação das majorantes do uso de arma de fogo, cuja apreensão e perícia estão devidamente comprovadas, bem como do concurso de pessoas, evidenciado pelo agir conjunto e coordenado entre os agentes.

6. Incabível o afastamento do concurso formal, tendo em vista a prática de subtração patrimonial contra cinco vítimas, mediante uma mesma conduta, caracterizando-se pluralidade de crimes.

7. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a desfavorabilidade das circunstâncias do crime, praticado no interior de transporte coletivo, o que expôs a risco elevado número de vítimas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando corroborado por outras provas consistentes constantes nos autos. 2. Configura-se o roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo quando comprovado o agir conjunto e o uso do artefato, sendo irrelevante que apenas um dos agentes o tenha portado. 3. Incide a regra do concurso formal quando, mediante uma única ação, o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas no mesmo contexto fático. 4. É legítima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstrada a desfavorabilidade das circunstâncias do crime, especialmente quando praticado em transporte coletivo, expondo a risco elevado número de vítimas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, CP, arts. 59, 68, 70, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JHEYMISON LUIZ DOS SANTOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 70, todos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 03.01.2019, por volta das 6h20, na Rodovia BR-316, nas proximidades da Praça do Cristo Redentor, na cidade de Castanhal/PA, os acusados Jheymison Luiz dos Santos Campos e Evandro Douglas Galvão e Silva, agindo em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça, diversos bens e valores de cinco vítimas que estavam no interior de uma van de transporte coletivo. Os acusados embarcaram como passageiros e, após percorrer parte do trajeto, anunciaram o assalto. Um dos agentes, portando uma arma de fogo, rendeu o cobrador e os passageiros, exigindo dinheiro, celulares e objetos pessoais, enquanto o outro comparsa dava suporte à ação criminosa.

Prossegue a exordial narrando que, durante a ação, o cobrador da van conseguiu fechar a porta do veículo e se deslocou em direção a uma viatura policial que trafegava logo atrás. Houve perseguição, ocasião em que os acusados desceram da van levando os bens subtraídos e efetuaram disparos contra os policiais, inclusive atingindo o farol dianteiro da viatura. Na sequência, com auxílio de populares, a polícia localizou os acusados, sendo que um deles se homiziou no interior de uma residência, local onde foi rendido e apreendida a arma de fogo utilizada, um revólver calibre .38, inoxidável, com numeração suprimida e seis munições, das quais duas estavam deflagradas. Os bens subtraídos foram recuperados e restituídos às vítimas.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer seja
declarada a nulidade do reconhecimento do réu
, por não constar nos autos o respectivo auto formal, configurando violação ao art. 226, tornando impossível verificar se o ato foi realizado conforme os ditames legais; e, por consequência, seja ele
absolvido,
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Alternativamente, a defesa requer a
exclusão das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de pessoas
, uma vez que tais informações se pautam exclusivamente no depoimento das vítimas, prova que se mostra extremamente frágil, por se tratar de fonte absolutamente interessada na condenação.

Pleiteia, ainda, a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

Pede, por fim, a
exclusão do concurso formal e o reconhecimento da configuração de crime único
, por entender que a subtração, embora tenha atingido vários patrimônios, decorreu de um único contexto fático.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante requer seja
declarada a nulidade do reconhecimento do réu
, por não constar nos autos o respectivo auto formal, configurando violação ao art. 226, tornando impossível verificar se o ato foi realizado conforme os ditames legais; e, por consequência, seja ele
absolvido,
diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo Auto de Apreensão de Objeto (ID 25462005 - Pág. 16), Autos de Entrega (ID 25462006) e pelo Laudo de Balística (ID 25462026 - Pág. 3), bem como, pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Juliana Roberta Ferreira da Silva relatou que os acusados estavam dentro da van e ao chegar no bairro do Cristo, na cidade de Castanhal/PA, anunciaram o assalto, e pediram que o motorista entrasse em uma rua, que ameaçavam constantemente o motorista, com uma arma de fogo, enquanto que o outro assaltante recolhia os pertences das vítimas, levando dinheiros, bolsas e telefones, que desceram da van e saíram correndo, que a polícia os capturou, que eles subtraíram sua carteira com dinheiro e documentos, que recuperou seus bens, que reconheceu os acusados na delegacia, pois foram presos logo após, que um invadiu a casa de uma senhora, que teve troca de tiros, que todos os passageiros reconheceram os réus como sendo os autores do crime, que não conhecia os réus.

A vítima Benedito Augusto Valente Gonçalves relatou que estava na van, e que os dois acusados anunciaram o assalto, um portando arma de fogo na cabeça do motorista, que mandou entrar em uma rua próximo ao Cristo, que depois saíram da van, um ficou na calçada, um entrou em uma casa, que subtraíram celular j4, R$ 10,00 reais e um fone de ouvido, que tinha uma viatura policial atrás da van, que reconheceu os assaltantes na delegacia, que recuperou seus bens, que somente um estava armado.

A testemunha PM Reinaldo Alves Chaves disse que recebeu pedido de apoio e se dirigiram até o local, que os informes era de que houve roubo a uma van, que uma viatura fez o acompanhamento dos autores do roubo, que em diligência localizou eles na casa de uma pessoa, que encontraram uma arma de fogo com um dos réus que se rendeu.

A testemunha PM José Galdino Ribeiro Filho disse que estava na rua Presidente Vargas e foi informado de que uma van estava sendo roubada, que a van entrou em uma rua, que acompanhou a van, que a van parou e desceram dois indivíduos, que deram ordem de parada, que o primeiro indivíduo se entregou imediatamente e foi imobilizado, que os passageiros o apontaram como sendo um dos assaltantes, que o segundo indivíduo saiu correndo e estava armado, que este efetuou disparo que atingiu o farol da viatura, que saíram em perseguição e o localizaram dentro de uma casa, que ele se rendeu, o depoente aponto o réu que participa da audiência pessoalmente como sendo o primeiro indivíduo que foi imobilizado.

Desta feita, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as vítimas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso, tendo suas palavras corroboradas pela testemunha.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
Omissis.
III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Não há que se falar, no presente caso, em nulidade processual em razão de o reconhecimento pessoal não ter seguido as regras do art. 226 do CPP.

É certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelos ofendidos
. Baseou-se, o juiz, nos depoimentos das testemunhas policiais, que avistaram os réus saindo da van e os perseguiram, alcançando o corréu Evandro (que teve a punibilidade extinta devido ao seu óbito) e
o ora apelante, este, ainda na posse dos bens subtraídos e da arma de fogo utilizada no crime
.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
.
Omissis.
7.
Omissis.
8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar em qualquer nulidade capaz de ensejar a absolvição do réu.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Alternativamente, a defesa requer a
fixação da pena-base no patamar no mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Normais à espécie.

Circunstâncias do crime: Desfavoráveis, o réu praticou o crime em transporte coletivo onde haviam além dos passageiros, o motorista, cobrador, o que é causa idônea que justifica a exasperação da pena base.

Consequências do crime: Normais à espécie.

Comportamento das vítimas: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que há uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 04 anos e 05 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Assim, fixo a pena intermediária em 04 anos e 05 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Verifico a presença concomitante de causas de aumento de pena, a do art. 157, §2º, incisos II e a do art. 157, § 2º-A, inciso I, ambas da parte especial do Código Penal, motivo pelo qual, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, aplico a causa que mais aumenta, elevando a reprimenda na terceira fase em 2/3, fixando-a em 07 anos e 09 meses de reclusão e 18 dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA E CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Em sendo aplicável a regra do concurso formal (art. 70, caput, do Código penal), com aplicação de apenas uma das penas, aumentada de 1/3, visto o cometimento do roubo em face de 05 vítimas, no mesmo contexto fático e modus operandi, ASSIM, FICA O RÉU JHEYMISON LUIZ DOS SANTOS CAMPOS, DEFINITIVAMENTE, À PENA DE 10 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 24 DIAS-MULTA, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA.

5. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA:

Deixo de realizar a detração conforme comando preconizado no artigo 387, §2º, do CPP, na medida em que o tempo de prisão cautelar não modificará o regime inicial de cumprimento de pena.

6. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O regime inicial de cumprimento de pena do condenado, observadas as disposições do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal e considerando a pena aplicada será o FECHADO.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
apenas as
circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para tal vetor, conforme se vê do trecho acima transcrito (crime realizado em transporte coletivo, gerando maior risco e vulnerabilidade às vítimas), em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, restando fixada apenas cinco meses acima da pena mínima abstratamente cominada ao roubo.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Da Requerida Exclusão das Majorantes da Arma de Fogo, do Concurso de Pessoas e do Concurso Formal

Alternativamente, a defesa requer a
exclusão das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de pessoas
, uma vez que tais informações se pautam exclusivamente no depoimento das vítimas, prova que se mostra extremamente frágil, por se tratar de fonte absolutamente interessada na condenação.

Pede, por fim, a
exclusão do concurso formal e o reconhecimento da configuração de crime único
, por entender que a subtração, embora tenha atingido vários patrimônios, decorreu de um único contexto fático.

Também aqui não lhe assiste razão.

As circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. CRIME PRATICADO COM ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, valendo frisar que o seu depoimento foi corroborado pelos registros das câmeras de segurança do condomínio e pelas conversas obtidas em interceptações telefônicas. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial. 3.
No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, um dos réus abordou a vítima e subtraiu o veículo, enquanto os outros dois fizeram a cobertura. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas
. 4. A prática do crime de roubo contra vítima que estava acompanhada de criança, a qual visualizou o momento em que foi exibida a arma de fogo para a sua genitora, justifica a exasperação da pena pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. 5.
Omissis.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos (...). (TJDFT - Acórdão 1365358, 07161753520198070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação dos réus e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de todos decisiva para o êxito da empreitada criminosa, restando correta a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

De outra banda, é cediço e indiscutível o
uso de arma de fogo,
eis que ela foi devidamente apreendida e periciada, conforme Auto de Apreensão de Objeto (ID 25462005 - Pág. 16) e Laudo de Balística (ID 25462026 - Pág. 3). Ademais,
a utilização da arma de fogo é circunstância objetiva e, sendo de conhecimento de um dos acusados, comunica-se aos demais agentes, mesmo que apenas um ou alguns deles tenham utilizado o referido artefato.

Tampouco procede
a exclusão concurso formal
, pois, da atenta leitura dos autos, tem-se que o réu, em um mesmo contexto fático, subtraiu o patrimônio de várias vítimas, sabedores de que se tratava de patrimônios distintos. Desta feita, ao atingir o patrimônio de diversas vítimas, cometendo vários crimes de roubo, porém mediante uma única ação, e dentro do mesmo contexto fático, é de se aplicar a regra do concurso formal de crimes ínsita no art. 70, primeira parte, do CPB, que dispõe:

Art. 70.
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025